Tribunal: TJPA
Processo: 0800012-87.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800012-87.2023.8.14.0105

APELANTE: EURÍPEDES GUIMARÃES, JOSÉ DE NAZARÉ RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÕES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO INSTITUCIONAL. AUTORIZAÇÃO E HABILITAÇÃO AUSENTES. OMISSÃO NA APURAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO COMPROVAÇÃO. TEMA 1199/STF. LIA, ART. 11. ROL TAXATIVO. CONDUTAS NÃO TIPIFICADAS. RECURSOS PROVIDOS.

1- Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, julgou procedente a pretensão deduzida e condenou os corréus pela prática de improbidade previsto no caput do art. 10 da Lei 8.429/92, com as sanções do art. 12 do mesmo diploma;

2- O juízo acerca da pertinência da produção das provas incumbe ao magistrado e se consubstancia no seu livre convencimento motivado, por expressão do inciso I do art. 355 do CPC, que lhe confere poder discricionário para julgar antecipadamente a lide, caso entenda desnecessária a instrução processual. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada;

3- A inicial informa que o suscitante foi notificado reiteradamente pelo parquet acerca da conduta praticada pelo corréu, não tendo tomado qualquer medida de apuração disciplinar. Nesse contexto, caracterizado o liame fático da narrativa, a verificação da efetiva responsabilidade do suscitante na questão de relevo consiste em matéria de mérito, não havendo se falar em ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada;

4- Na origem, o autor postula a condenação dos corréus às penas do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, pela prática de atos ímprobos que violaram os princípios da administração e geraram prejuízo ao erário;

5- As alterações da Lei nº 8.429/92, promovidas pela Lei nº. 14.230/21, foram objeto do Tema 1199 do STF (ARE 843989), cuja tese de repercussão geral assentou que deve ser comprovada a presença do elemento doloso em todos os casos previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, inclusive nas ações propostas antes da vigência da Lei nº. 14.230/2021, que ainda não tenham transitado em julgado;

6- No evento ensejador do prejuízo ao erário, o elemento subjetivo do tipo não se configura, porquanto ausente, nos autos, a comprovação do dolo, consistente da intenção do agente de provocar o acidente;

7- A teor do rol taxativo do art. 11 da Lei nº 8.429/92, não constituem ato de improbidade por violação aos princípios administrativos as condutas de condução de veículo institucional, sem habilitação e sem autorização superior, e de omissão na instauração de procedimento de apuração do fato;

8- Apelações conhecidas e providas.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/04/2024 a 07/05/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos recursos de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelações cíveis
interpostas por
EURÍPEDES GUIMARÃES
e JOSÉ DE NAZARÉ RODRIGUES
(Ids. 17101017/17101021) contra a sentença (Id. 17101011) que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedente a pretensão deduzida e condenou os corréus pela prática de improbidade previsto no caput do art. 10 da Lei 8.429/92, com as sanções do art. 12 do mesmo diploma.

Em suas razões, EURÍPEDES GUIMARÃES suscita preliminares de cerceamento de defesa em razão da dispensa da prova testemunhal pelo juízo, e de ilegitimidade passiva, por ausência de autoria. No mérito, sustenta a não comprovação do dolo, tampouco dos elementos mínimos da conduta imputada, não tendo o autor logrado classificar a conduta alegada como ato de improbidade. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

O apelo de JOSÉ DE NAZARÉ RODRIGUES suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão da dispensa da prova testemunhal pelo juízo. No mérito, sustenta a caracterização da ausência de dolo na conduta, não tendo o autor logrado classificar a conduta alegada como ato de improbidade com a comprovação da má-fé do agente. Afasta a tese do dano ao erário, face à ausência de prova do prejuízo e correspondente aferição. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, observada a inversão da condenação ao pagamento de custas processuais.

Contrarrazões (Id. 17101027/17101029) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento dos apelos com a manutenção da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Púbico (Id. 17399565) opinando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelações cíveis
interpostas por
EURÍPEDES GUIMARÃES
e JOSÉ DE NAZARÉ RODRIGUES
(Ids. 17101017/17101021) contra a sentença (Id. 17101011) que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedente a pretensão deduzida e condenou os corréus pela prática de improbidade previsto no caput do art. 10 da Lei 8.429/92, com as sanções do art. 12 do mesmo diploma.

Em suas razões, EURÍPEDES GUIMARÃES suscita preliminares de cerceamento de defesa em razão da dispensa da prova testemunhal pelo juízo, e de ilegitimidade passiva, por ausência de autoria. No mérito, sustenta a não comprovação do dolo, tampouco dos elementos mínimos da conduta imputada, não tendo o autor logrado classificar a conduta alegada como ato de improbidade. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

O apelo de JOSÉ DE NAZARÉ RODRIGUES suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão da dispensa da prova testemunhal pelo juízo. No mérito, sustenta a caracterização da ausência de dolo na conduta, não tendo o autor logrado classificar a conduta alegada como ato de improbidade com a comprovação da má-fé do agente. Afasta a tese do dano ao erário, face à ausência de prova do prejuízo e correspondente aferição. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, observada a inversão da condenação ao pagamento de custas processuais.

Contrarrazões (Id. 17101027/17101029) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento dos apelos com a manutenção da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Púbico (Id. 17399565) opinando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
dos recursos porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Diante da similitude entre as razões recursais, passo a apreciar a um só tempo ambos os apelos, nos moldes a saber:

Preliminares

Ilegitimidade passiva

O apelante Eurípedes Guimarães, Secretário Municipal de Administração, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o corréu, José de Nazaré Rodrigues, apontado como autor da conduta apurada, exercia o cargo de Agente Comunitário de Saúde, sendo vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, não havendo nexo entre suas condutas e as atribuições do Secretário Municipal de Administração.

A demanda objetiva apurar ato de improbidade imputado ao Agente Comunitário de Saúde, e ao Secretário Municipal de Administração, sob a acusação de dano ao erário pelo primeiro e omissão na apuração dos fatos, pelo segundo réu.

A inicial informa que o suscitante foi notificado reiteradamente pelo
parquet
acerca da conduta praticada pelo Agente Comunitário de Saúde, não tendo tomado qualquer medida de apuração, em violação à legislação pertinente.

Nesse contexto, caracterizado o liame fático da narrativa posta na exordial, a verificação da efetiva responsabilidade do suscitante na questão de relevo consiste em matéria de mérito, não havendo se falar em ilegitimidade passiva.

Posto isto,
rejeito a preliminar.

Cerceamento de defesa

Os apelantes suscitam a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que formularam pedido de prova testemunhal desde a contestação e que, não obstante isso, o juízo exarou despacho anunciando o julgamento antecipado da lide (Id. 1710094), e proferiu a sentença, indeferindo o requerimento incidental de Id. 17101000, que reiterava o pedido.

O juízo acerca da pertinência da produção das provas incumbe ao magistrado e se consubstancia no seu livre convencimento motivado, por expressão do inciso I do art. 355 do CPC, que lhe confere poder discricionário para julgar antecipadamente a lide, caso entenda desnecessária a instrução processual. São os termos:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Desta sorte, tendo em conta que o feito foi instruído com inquérito administrativo, suficientemente documentado em relação ao conteúdo fático discutido, afigura-se dispensável ulterior instrução probatória. Daí porque o julgamento antecipado da lide se mostra pertinente, não havendo falar-se em cerceamento de defesa.

Sendo assim,
rejeito a preliminar.

Mérito

Conheço
da apelação porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, julgou procedente a pretensão, nos termos dispositivos a saber:

“DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto:

I) Diante de todo o exposto, ACOLHO o pedido formulado na petição inicial pelo Ministério Público, para com resolução de mérito, JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, bem como CONDENO por ato de improbidade administrativa, conforme previsto no art. 10, caput, da Lei 8.429/92, bem como CONDENO:

a) EURÍPEDES GUIMARÃES, época Secretário de Administração e Finanças, a aplicação da multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985. Aplico, ainda, as penas de suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos, bem como o ressarcimento ao erário dos prejuízos causados, a ser apurado em liquidação de sentença.

b) JOSÉ DE NAZARÉ RODRIGUES, devem ser aplicadas as seguintes cominações: multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor de da remuneração à época dos fatos, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985. Aplico, ainda, as penas de suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos, bem como o ressarcimento ao erário dos prejuízos causados, a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno os promovidos ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários.”

Na origem, o autor postula a condenação dos corréus às penas do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, pela prática de atos ímprobos que violaram os princípios da administração e geraram prejuízo ao erário.

Em síntese, a narrativa dos fatos, constante da exordial, a partir do Inquérito Civil nº 000858-139/2021, é a seguinte:

No mês de julho de 2020, o corréu José de Nazaré Rodrigues, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, deslocou-se para a zona rural do Município de Concórdia do Pará em veículo da Secretária de Saúde Municipal, sem autorização e sem habilitação para dirigir, tendo se envolvido em acidente automobilístico que acarretou prejuízo ao erário, estando o veículo sem uso até a data da propositura da ação.

A Secretaria Municipal de Saúde encaminhou o fato à Secretaria de Administração, sem qualquer iniciativa de apuração pelo corréu Eurípedes Guimarães, Secretário de Administração que, instado à manifestação pelo Ministério Público, no inquérito civil instaurado, deixou de se manifestar, permanecendo o fato sem apuração disciplinar, tampouco perquirição do ressarcimento do dano causado ao veículo.

Em suas contestações (Ids. 17100976/17100980), os corréus não controverteram os fatos, limitando os termos das defesas à não comprovação do dolo e do prejuízo ao erário, com a consequente descaracterização de ato de improbidade na espécie, além de preliminares superadas na sentença.

Cinge-se a matéria recursal ao exame jurídico dos fatos deduzidos, perquirindo a efetiva caracterização de atos de improbidade violadores dos princípios da administração e prejudiciais ao erário (Art. 10 da LIA).

Examino.

A Lei nº. 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa (LIA) - sofreu significativas alterações com a edição da Lei nº 14.230/21. A partir das modificações introduzidas, a caracterização dos atos de improbidade ficou condicionada à efetiva comprovação da existência de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos previstos na norma.

Atualmente, a existência de prática de ilegalidade formal não é suficiente para a configuração de ato de improbidade, sendo indispensável a demonstração do elemento subjetivo (dolo), qualificado pela intenção de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

Além disso, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário devem ser efetivos e devidamente comprovados, sendo vedada a presunção de tais elementos.

Segue transcrição dos dispositivos legais de interesse com grifos apostos (artigos 1º,
caput
e §§ 1º, 2º, 3º e 4º; 9º,
caput
; 10,
caput
; 11,
caput
e §§ 1º e 2º; 17, §§ 11 e 19, inciso II; 17-C,
caput
, inciso I e § 1º, todos da Lei nº. 8.429/92, com redações dadas pela Lei nº. 14.230/21):

“LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Art. 9º
Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso
, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Art. 10. Constitui ato de
improbidade administrativa
que causa
lesão ao erário
qualquer
ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente
, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a
ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 1º
Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa
, na aplicação deste artigo,
quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º
Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 11.
Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente
. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 19.
Não se aplicam na ação de improbidade administrativa
: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

II -
a imposição de ônus da prova ao réu, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 373 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil): (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram
os elementos a que se referem os arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, que não podem ser presumidos
; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§
1º A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).”

As alterações da Lei nº 8.429/92, promovidas pela Lei nº. 14.230/21, foram objeto do Tema 1199 do STF (ARE 843989), no qual foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:

“Tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. ”

O STF definiu, em síntese, que:

a) a Lei nº. 14.230/2021 não retroage em relação aos feitos transitados em julgado, em razão da necessidade da observância da garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal);

b) deve ser comprovada a presença do elemento doloso em todos os casos previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, inclusive nas ações propostas antes da vigência da Lei nº. 14.230/2021, que ainda não tenham transitado em julgado
;

c) o novo sistema prescricional é irretroativo.

Feitas estas considerações, passo à perquirição da subsunção do contexto fático jurídico dos autos à norma vigente.

As condutas imputadas ao corréu
José de Nazaré Rodrigues
consistem na condução de veículo institucional, sem habilitação e sem autorização superior, resultando em acidente com prejuízo ao erário.

Apesar de não controverter os fatos, o apelante alega boa-fé, aduzindo estado de necessidade de terceiro, que conduzia para atendimento médico.

Quanto à condução do veículo, nas condições narradas, a prova do dolo decorre da coerência lógica que envolve o contexto.

O apelante sabia, ou deveria saber, que não pode dirigir sem habilitação, que o veículo era de propriedade do ente municipal, e que não foi autorizado para tanto – e nem poderia ser. Portanto, conduziu-se nos moldes citados por deliberação e com intenção de dirigir veículo institucional, sem habilitação e não autorizado, o que se mostra suficiente a caracterizar o dolo específico neste particular.

Quanto às consequências da conduta – o acidente ensejador do prejuízo financeiro -, o elemento subjetivo do tipo não se configura, porquanto ausente, nos autos, a comprovação da intenção do agente de provocar o acidente.

Desta feita, a desqualificação do ato ímprobo, do art. 10 para o caput do art. 11 da LIA seria medida impositiva, identificada a violação aos princípios administrativos. Todavia, a nova redação do dispositivo passou a contemplar rol taxativo, no qual não se insere a conduta em foco. Vide:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

II -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - frustrar a licitude de concurso público;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.
(Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)

(Vigência)

X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do
art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

(Incluído pela Lei nº 13.650, de 2018)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

À luz do exposto, tendo em conta que a conduta ímproba imputada a
Eurípedes Guimarães
importa em omissão na instauração de procedimento de apuração do fato de que teve notícia, depreende-se igualmente ausente tal previsão no elenco do art. 11 da LIA

Neste sentido, ausente a tipicidade legal, não há se falar em ilícito, pelo que devem ser desqualificadas as condenações impostas na sentença.

Por efeito do julgado, perece a condenação dos réus ao pagamento de custas.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento às apelações
,
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na exordial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/05/2024